Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712120-41.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubens Correa Barros Junior contra sentença (ID 20231177) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que extinguiu sem resolução do mérito os embargos à execução opostos pelo ora apelante contra o Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de ausência de interesse de agir. Em suma, o Juízo a quo consignou que as questões discutidas nos embargos já haviam sido resolvidas em exceção de pré-executividade oposta pelo próprio embargante no bojo da ação principal e em embargos à execução manejados pela coexecutada, Lourdes Salvato Barros. Por conta da sucumbência, o ora apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Nas razões de seu apelo (ID 20231179), sustenta o recorrente que a sentença terminativa merece reforma, pois, ao deixar de apreciar os argumentos expostos nos embargos, a magistrada de primeira instância permitiu que tivesse continuidade execução desprovida de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular. Alega que as cédulas de crédito bancário que instruíram a execução embargada carecem de liquidez, certeza e exigibilidade. E que não reconhece a dívida nelas materializada, nem a assinatura a ele atribuída nas certidões. Defende, assim, que os títulos mencionados não preenchem os pressupostos necessários a embasar a execução movida pelo banco apelado, de sorte que a demanda executiva deve ser extinta. Além disso, formula pretensão em favor da coexecutada Lourdes Salvato Barros, que figura no polo passivo da execução como avalista das cédulas de crédito. Em defesa dela, assinala que não constam nas cédulas os dados pessoais da executada, o que inviabiliza o manejo da execução contra a parte. À vista dos argumentos apresentados, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a consequente improcedência da ação executiva. Preparo recolhido (IDs 20231181 e 20231182). Em contrarrazões (ID 20231186), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. O apelo, então, foi incluído em pauta (ID 22129442). Todavia, sobreveio a petição de ID 22705282, na qual o apelante comunica que foi provido o agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução ora embargada. Informa que, por ocasião do recurso, foi determinado ao exequente que juntasse nos autos a cédula de crédito bancário original, todavia como a determinação não foi cumprida, o r. Juízo a quo sentenciou o feito executivo sem resolução do mérito. À petição ora apresentada, juntou o apelante cópias do acórdão e da sentença (IDs 2270594 e 22705295). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, na hipótese, como será a seguir delineado, observa-se que o julgamento da presente apelação se encontra prejudicado pela perda do objeto recursal. Cuida-se, na origem, de embargos opostos por Rubens Correa Junior, ora apelante, contra execução movida pelo Banco Bradesco S.A., ora apelado, a qual é resultante da conversão em demanda executiva de ação de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente em garantia, na forma disciplinada no Decreto Lei n. 911/69. Na petição inicial (ID 20230990), aduz o embargante que a demanda executiva carece de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular, pois os títulos que lhe servem de lastro não gozam de liquidez, certeza e exigibilidade. Em linhas gerais, afirma que a execução se encontra aparelhada com meras cópias de cédulas de crédito bancário, as quais incapazes de substituir as originais. Alega que, por representarem títulos cambiais, as cédulas são dotadas de circularidade e, portanto, a juntada de seus originais é imprescindível. Além disso, em defesa da avalista e coexecutada, Lourdes Salvato Barros, o embargante assinala que, nas cédulas que instruem o feito executivo, não constam os dados da requerida, como, por exemplo, nome, CPF, endereço, ou outra qualificação capaz de identificá-la, o que inviabilizaria o direcionamento da execução contra ela. Em vista das razões expostas, pede o embargante a procedência dos embargos para que seja extinta a execução manejada não só contra ele, mas também contra a avalista Lourdes Salvato Barros. Nesse diapasão, analisando-se os autos da execução, percebe-se que as argumentações trazidas nos presentes embargos foram as mesmas apresentadas em exceção de pré-executividade oferecida pelo próprio embargante no bojo da ação principal (ID 44113524 do processo de referência). Naquela oportunidade, contudo, a exceção foi rejeitada, conforme decisão de ID 62938863. Irresignado, o então excipiente interpôs o agravo de instrumento n. 0715793-47.2020.8.07.0000, ao qual foi dado provimento, conforme demonstra a ementa representativa do julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título dotado de natureza cambial, tendo como um de seus atributos a circularidade, mediante endosso em preto, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04. Assim, diante da possibilidade de circulação do crédito, a apresentação do documento original faz-se necessária ao desenvolvimento da execução. 2. Embora os documentos juntados ao processo eletrônico sejam considerados originais para todos os efeitos legais, consoante a previsão do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425 do CPC, essa regra é mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial, haja vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original, conforme preconiza o § 2o do art. 425 do Estatuto Processual. 3. Na hipótese, paira dúvida sobre se a reprodução juntada aos autos foi extraída do título original ou de uma mera cópia. Desse modo, é prudente a apresentação do documento original para o prosseguimento da execução, na forma do art. 798, I, "a", do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288407, 07151934720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista disso, conforme sinalizado pelo apelante, ao exequente foi oportunizada a juntada dos originais das cédulas que instruíram a execução, mas como não houve o cumprimento da determinação emanada do acórdão, a execução foi extinta pela d. magistrada a quo, Marcia Alves Martins Lobo, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve cumprimento da determinação judicial, uma vez que inexiste diferença entre os novos documentos apresentados pelo exequente e os documentos anexados anteriormente aos autos. Tenho que o acolhimento da exceção de pré-executividade é medida que se impõe, uma vez que os documentos apresentados pelo exequente tratam-se de cópias de cópias. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e por consequência DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas judiciais e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2021 16:14:45. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juiz de Direito A par de tal quadro, ante a superveniente extinção da execução, forçoso reconhecer a perda do interesse de agir em relação aos embargos, haja vista o executado não ter mais de exercer sua pretensão de obstar os efeitos da execução e, por conseguinte, a perda do objeto recursal do presente apelo. Nessa linha interpretativa, divise-se, por pertinente, o precedente desta e. 2a Turma Cível de relatoria do e. Desembargador João Egmont: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença de extinção do processo executivo, por abandono do feito por parte dos exeqüentes, acarreta a superveniente perda do objeto dos embargos à execução. 1.1. Na medida em que o embargante não mais precisa defender-se da pretensão executória dos embargados, esvaziam-se tanto a utilidade como a necessidade dos embargos à execução, por tratar-se de ação autônoma existente, justamente, para obstar os efeitos da execução. 2. Precedente jurisprudencial: "Os Embargos à Execução, ação de natureza incidental, seguem a sorte da Execução a que buscam desconstituir. Extinta a Execução, falece, também, por consequência lógica, o objeto dos Embargos, haja vista a ausência do seu substrato fático-jurídico, sendo de todo inútil qualquer discussão acerca das questões processuais até então ocorridas. Processo extinto. Apelação Cível prejudicada. (20110710209285APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, DJE: 14/02/2013)". 3. Recurso improvido. (Acórdão 904288, 20140410026993APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento desta apelação. Em consequência, libere-se a pauta na qual o presente recurso foi incluído para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.